Tribunal: CARF
Processo: 10840.903420/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.903420/2012-53
ACÓRDÃO
1002-004.155 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENK ZANINI S A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DIPJ E DCTF PARA REFLETIR O REAL VALOR
DO
TRIBUTO
DEVIDO.
ANÁLISE
DA
COMPENSAÇÃO.
ÓBICE
INEXISTENTE QUANDO EXISTEM ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS
PELO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
A ausência de retificação da DIPJ ou DCTF não pode servir de impedimento
à análise do direito creditório, quando existe divergência de informações.
Entretanto, o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório para
comprovar o erro apresentado em sua declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.155 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903420/2012-53
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
06008.14809.040512.1.3.02-7840, com Data de Transmissão em 04/05/2012 (fls.02 e seguintes),
onde a Recorrente indica Crédito Saldo Negativo de IRPJ, referente ao ano calendário de 2009, no
valor original na data de transmissão de R$ 288.042,41. Estimativas Parceladas, Estimativas
Compensadas com Outros Tributos.
O Despacho Decisório eletrônico no 031065151 (fl. 83), emitido em 04/09/2012,
não homologou a compensação declarada, sob o seguinte fundamento:

No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de
acordo com as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é
insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de renda devido, não
há direito creditório a ser reconhecido. Valor original do saldo negativo informado
no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 288.042,41
Somatório das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP: R$
1.286.241,24 Imposto devido: R$ 2.149.697,34 Diante do exposto, NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.

A contribuinte tomou ciência da decisão, via correio, em 14/09/2012 (fl. 13) e em
15/10/2012 (fl. 14), apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 14/19), onde se insurge
contra a não homologação e pleiteia pelo provimento da Manifestação com a homologação total
de seu crédito.
A 7a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, através do Acórdão n.o 03-86.776 (fls. 83/88), por entender que
as parcelas de composição do crédito reconhecidas no Acórdão não foram suficientes para
comprovar a quitação do Imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.155 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903420/2012-53
3
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal em
07/10/2019 (fls. 94) e, inconformada com a decisão prolatada, em 06/11/2019, apresentou
Recurso Voluntário (fls. 98/104), onde faz um breve relato dos fatos e assevera que apurou saldo
negativo de IRPJ e recolheu devidamente tais valores aos cofres da União, sendo que o simples
fato de haver divergência em relação à DCTF e a DIPJ não autoriza que o Fisco negue a
homologação da compensação, principalmente quando os valores que compõem o saldo negativo
foram declarados em DCTF.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente se insurge contra a decisão do Acórdão proferido pela DRJ, sob o
argumento de que o simples fato de haver divergência em relação à DCTF e a DIPJ não autoriza
que o Fisco negue a homologação da compensação, principalmente, tendo em conta que os
valores declarados em DCTF compõem o saldo negativo do IRPJ que se pretende compensar.
Como se observa do Recurso Voluntário, bem como a Manifestação de
Inconformidade anteriormente apresentada, a empresa esclarece que foi intimada, antes do
Despacho Decisório, para corrigir inconsistências relacionadas às divergências de informações do
saldo negativo informado no PER/DCOMP e o apurado na DIPJ, e os débitos por estimativa
informados na DIPJ são diferentes dos valores declarados na DCTF correspondente e apresentar as
retificações necessárias. Nesse contexto, tendo em vista a não apresentação das retificações
necessárias, não foi homologada a compensação.
É fato que o descumprimento da obrigação acessória não pode ter como
consequência a perda do direito ao crédito, até porque, a ausência de retificação da DIPJ ou DCTF,
de modo a tornar coerentes as informações prestadas nestas declarações, não pode servir de
impedimento à análise do direito creditório, quando existe divergência de informações. Esta é,
inclusive, a orientação da própria Receita Federal, consubstanciada no Parecer Normativo COSIT
2/2015.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.155 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903420/2012-53
4
Também é certo que, no direito creditório, incumbe ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a existência do crédito que alega possuir (art. 373, CPC), devendo demonstrar a
liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN.
Partindo dessas premissas, é importante observar que, embora tenha aduzido a
existência de erro, a Recorrente não buscou demonstrar, através de documentação hábil e idônea,
o erro ocorrido nas informações prestadas em sua DIPJ. Apenas alegar que os valores informados
em DCTF seriam o correto, sem respaldar suas informações em livros contábeis, lastreados por
documentação comprobatória de sua alegação, não é capaz de trazer a certeza necessária para a
averiguação do crédito pretendido.
Não custa lembra que o presente caso trata de compensação, cujo ônus da prova
incumbe a quem a pleiteia, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste contexto, considerando que a Recorrente tão somente reportou às alegações
já elencadas por ocasião da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, valho-me da
prerrogativa estabelecida no art. Art. 114, §12 do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF (Aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023),
para reproduzir a seguir trechos da decisão da DRJ, os quais me alinho:

No presente caso, a contribuinte não traz aos autos documentos hábeis a
comprovar os valores declarados na DCTF. Adicionalmente, as informações
prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos na
legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III,
do PAF.
Dando prosseguimento à análise, consulta ao sistema DIPJ demonstra que a
contribuinte retificou diversas vezes a DIPJ referente ao exercício 2010
(01/01/2009 a 31/12/2009), conforme tela a seguir:

O quadro abaixo consolida as informações apresentadas em cada DIPJ
transmitida, ordenadas pela data de entrega:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.155 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903420/2012-53
5

Pela análise das informações, no momento em que o PER/DCOMP no
06008.14809.040512.1.3.02-7840 foi transmitido, ou seja, em 04/05/2012
encontrava-se vigente a DIPJ, transmitida em 21/03/2011, que demonstrava que
o IRPJ devido no período era de R$ 2.165.944,70 e que, após as deduções, teria
sido apurado saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 286.214,84.
Nota-se que estas informações foram confirmadas com a entrega de nova DIPJ em
23/10/2012, data posterior a da emissão do Despacho Decisório, que ocorreu em
04/09/2012.
Dessa forma, para efeitos deste Acórdão, será considerado o valor do IRPJ devido
como sendo R$ 2.165.944,70, conforme demonstrado pela interessada em sua
DIPJ.
Em relação às parcelas de composição do crédito, a contribuinte declarou em sua
DIPJ retenções na fonte no montante de R$ 1.674,23 e estimativas mensais no
montante de R$ 2.434.237,95.
Consulta à DIRF do período confirma retenções na fonte de IRPJ nos códigos de
receita 1708, 3426 e 6190 (fl. 60 a 81), totalizando R$ 16.528,44, conforme
quadro a seguir:

Observa-se que o código de receita 6190 faz parte do grupo "Retenção Conjunta
de IRPJ e Contribuições sobre rendimentos pagos por órgãos e entidades da
administração pública federal a outras pessoas jurídicas – sobre rendimentos
conforme tabela de códigos e percentuais específicos". A alíquota aplicada sobre o
rendimento bruto, para este código de receita é de 4,8%.
Consulta ao Extrato Completo do Contribuinte confirma estimativas mensais no
valor de R$ 997.550,95, conforme documento de fls. 82.
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do imposto e considerando que o IRPJ
devido no período totaliza R$ 2.149.697,34, conforme informação extraída da
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.155 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903420/2012-53
6
DIPJ transmitida em 21/03/2011, vigente no momento da transmissão do
PER/DCOMP e confirmada pela DIPJ "ativa" nos sistemas da RFB, transmitida em
23/10/2012, temos:

Portanto, as parcelas de composição do crédito reconhecidas neste Acórdão não
foram suficientes para comprovar a quitação do Imposto devido e a apuração do
saldo negativo.

Consoante já ressaltado, não foram juntados aos autos elementos da escrituração
contábil ou fiscal, suficientes e necessários à demonstração de liquidez e certeza do crédito,
conforme exigência do art. 170 do CTN, nem houve o mínimo esforço probatório para suprir as
divergências apontadas em suas declarações.
Ainda que este Colegiado promova o formalismo moderado e a observância do
princípio da verdade material para alcançar resultados justos, cabe à parte requerente o ônus
probatório para demonstrar a liquidez e certeza do crédito vindicado, através de documentos
capazes à validação do direito creditório.
Dessa forma, tendo em vista que o procedimento administrativo, de iniciativa do
contribuinte, traz o ônus próprio ao interessado de demonstrar e comprovar a materialidade dos
fatos que autorizem a concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de
promover a Declaração de Compensação, apresentar documentos comprobatórios, o que não o
fez mesmo após a decisão recorrida, constata-se que os elementos dispostos nos autos não
corroboram com o reconhecimento do direito creditório, devendo ser mantida o Acórdão
recorrido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.155 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903420/2012-53
7

Fl. 114
DF CARF MF
Original